Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702703-84.2020.8.07.0002 EMBARGANTE: MARIA NEIDE GONCALVES BEZERRA LIMA EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO À embargante para se manifestar sobre petição de id 47455706. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR